Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17955637, o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, em razão de exclusão de SALVADOR RODRIGUES LIMA. No ID: 28747256 e 29692016, o DISTRITO FEDERAL requereu o pagamento da quantia exequenda, no montante de R$ 3.167,58 (três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). O SINDIRETA foi intimado (ID: 29438364 e ID: 41527231), todavia não se pronunciou sobre o pedido do ente Distrital quanto ao recolhimento de honorários sucumbenciais (ID: 30965626 e ID: 42346329). Em seguida, o exequente pugnou, por duas vezes (ID: 32945393 e ID: 49431217), pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, quanto aos honorários à execução fixados no ID: 30174883. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar os cálculos referentes aos honorários da execução, consoante decisão de ID: 30174883 (item I). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. A fim de evitar tumulto processual, o cumprimento da sentença requerido no ID: 28747243 será apreciado posteriormente (ID: 41527231 e 42346329). Brasília, 24 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador